Tribunal: TJSP
Processo: 1008654-60.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Resilição – Desistência do comprador – Possibilidade de retenção de até 20% dos valores pagos em favor da ré – Afastamento da pretensão a retenção em valor maior – Pedido subsidiário para desconto da taxa de corretagem que, nos termos do contrato, não estava a cargo do comprador – Inadmissibilidade – Determinação de desconto do débito de condomínio

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Imóvel - Resilição – Desistência do comprador – Possibilidade de retenção de até 20% dos valores pagos em favor da ré – Afastamento da pretensão a retenção em valor maior – Pedido subsidiário para desconto da taxa de corretagem que, nos termos do contrato, não estava a cargo do comprador – Inadmissibilidade – Determinação de desconto do débito de condomínio e IPTU deixado pelo autor até a citação – Ausência de notificação anterior à propositura da ação que formalizasse a intenção de resolver o contrato - Recurso das rés provido em parte e do autor não provido.